Tribunal: STF
Processo: ARE 1301805
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 70-71): 
    “RECURSO DE AGRAVO RETIDO. PROCESSO CIVIL. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. Desnecessária a realização de nova prova pericial com a nomeação de perito agrimensor. Inexistência nos autos de elementos que possam desmerecer o trabalho realizado pelo perito engenheiro, de modo que a insatisfação com a realização da perícia, não enseja a realização de nova prova pericial. Recurso desprovido. 
    RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. A área litigiosa integra a Estação Ecológica Juréia-Itatins e é de propriedade da Fazenda Pública Estadual, nos termos das matrículas n° 200.010 e no 200.011 do Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém, ambas abertas após o trânsito em julgado de ação discriminatória que atribuiu à Fazenda do Estado de São Paulo toda a área denominada 9º Perímetro de Iguape. Ilegitimidade afastada. 2. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. Inocorrência, tendo em vista que causa de pedir sempre foi à ocupação irregular da área e o fato dos particulares não se enquadrar nos requisitos de moradores tradicionais. 3. ÁREA PÚBLICA. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS. Imóvel unidade de conservação integral estadual que não é utilizado como moradia de população tradicional do local, mas sim por pessoas que, posteriormente, se fixaram e utilizam a área aos finais de semana, feriados e férias. Hipótese que não se caracteriza como exceção a utilização de imóvel em Área de Proteção Ambiental instituída pelo Decreto Estadual n° 24.646/86. 4. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão de reintegração de posse em área de domínio público. Área pertencente ao Estado de São Paulo. Laudo pericial constatando a invasão de área pública. S. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para tão somente afastar a condenação dos recorrentes nas custas, despesas e honorários advocatícios (eDOC 4, p. 101). 
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 20, VIII; e 225 da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a área em que se localiza o imóvel não pertence à recorrida. Alega-se, também, que a Lei Estadual 14.982/2013 não tem o condão de determinar a situação irregular, já que a própria norma é inválida (eDOC 4, p. 126-127).
    Ao fim, acrescenta-se que o laudo judicial não foi capaz de prever se a construção é capaz de degradar o meio ambiente, uma vez que suas conclusões restaram vagas e desprovidas de argumentos técnicos quanto a suposta regeneração da área degradada (eDOC 4, p. 128-129).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 636 do STF (eDOC 4, p. 192-193).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 4, p. 73-78):
    “O Laudo Pericial acostado às fls. 581/608 foi elaborado por perito engenheiro, com estudo pormenorizado da área e com resposta aos quesitos formulados. 
    No mais, inexiste nos autos qualquer elemento trazido pelos particulares que possa desmerecer o trabalho realizado pelo perito, de modo que a insatisfação com a realização da perícia, não enseja a realização de nova prova pericial. 
    Assim, é de se notar que já havia nos autos elementos suficientes para que o magistrado tomasse sua decisão, e, portanto, desnecessária a diligência probatória na forma requisitada pela particular. 
    (…)
    Cuida-se de Ação Civil Pública em decorrência de ocupação indevida de área de proteção ambiental inserida na Estação Ecológica Juréia-Itatins. 
    Preliminarmente, afasta-se a alegada ilegitimidade ativa. 
    Não há nos autos qualquer indício de que a área em questão seja de Marinha. Na verdade, o laudo refuta esta tese e afirma que a área discutida no perímetro da Estação Ecológica Juréia-Itatins pertence à Fazenda do Estado de São Paulo. 
    (…)
    A questão controvertida cinge-se na indevida ocupação de área de relevante interesse de preservação ambiental, Estação Ecológica de Juréia-Itatins. 
    O Laudo Pericial demonstrou que a área litigiosa está inserida dentro da Área de Proteção Ambiental (fl. 587). 
    Da mesma forma, restou demonstrado que a área está inserida integralmente em área de preservação permanente - Unidade de Proteção Integral -, que integra a Estação Ecológica Juréia-Itatins e de propriedade da Fazenda Pública Estadual, nos termos das matrículas n° 200.010 e n° 200.011 do Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém, ambas abertas após o trânsito em julgado de ação discriminatória que atribuiu à Fazenda do Estado de São Paulo toda a área denominada 9° Perímetro de Iguape. 
    Ressalta, ainda, o laudo pericial que os particulares ocupam o local aos finais de semana, feriados e férias, inclusive, praticando roçada e limpeza do terreno em área ao redor da casa e junto do se acesso até a via pública (fl. 588). 
    Por outro lado, inexistente qualquer elemento a indicar se tratarem os particulares de moradores tradicionais, subsistindo no local com a utilização dos recursos naturais de forma sustentável. 
    Com efeito, a condição de não morador tradicional dos particulares é de grande relevância e produz reflexo tanto no exercício dos direitos inerentes à propriedade, quanto na efetiva ocorrência de dano ambiental. 
    Isso porque a tutela ambiental dispensada às Unidades de Proteção Integral veda a ocupação da área, permitindo, excepcionalmente, sua ocupação pela população local tradicional, definida nos termos da Lei n° 11.428/06. 
    Frise-se aqui que a excepcionalidade da ocupação de área de proteção ambiental pelas populações tradicionais justifica-se como L medida necessária a compatibilizar a finalidade da unidade de conservação ambiental e o modo de vida da população, que no local tem raízes históricas e culturais profundas. 
    Desse modo, ainda que a propriedade seja previamente existente à criação da Estação Ecológica, tendo em vista que o laudo pericial conclui que os particulares ocupam o imóvel desde o ano de 1985, a sua fixação e utilização não se mostram em consonância com a hipótese de excepcional idade prevista na legislação ambiental. 
    Assim, ausente hipótese de exceção da Lei Ambiental que possibilita a permanência no local de população tida como tradicional, não há como reconhecer o direito de permanência dos particulares, ausente demonstração de posse longeva no caso em questão. 
    (…)
    Forçoso reconhecer, deste modo, a ausência do direito à permanência no imóvel, uma vez esta se daria, inexoravelmente, em prejuízo à tutela ambiental dispensada ao local, unidade de proteção integral, bem como indenização pela área ou por qualquer benfeitoria realizada. 
    Desta forma, impossibilitada a regularização da própria utilização do imóvel, uma vez que inexistente a qualidade de morador tradicional, de modo que não possui direito de ali fixar sua residência, impõe-se as obrigações impostas na r. sentença. 
    Portanto, de rigor o reconhecimento da irregularidade da ocupação e área ambientalmente protegida.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 11.428/2006). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 868.838-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28.4.2015). 
    “DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 869.954-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).
    Ressalte-se, ainda, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 
    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Por fim, no que se refere à objeção do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea d, do Texto Constitucional, percebe-se que não houve, por parte do Tribunal a quo, julgamento no qual considerou válida lei local em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Além do mais, a recorrente não demonstrou que a Corte de origem, ao não prover o recurso, ofendeu o sistema de repartição de competências instituídas pela Constituição Federal. Nesse sentido:
    "EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente